Tribunal: TJSP
Processo: 2149362-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Exceção de Pré-executividade – Contrato de arrendamento rural rescindido, decretado o despejo e a condenado o agravante ao pagamento das despesas cobradas até a desocupação do imóvel – Higidez do título judicial – Questão preclusa – Artigo 507 do Código de Processo Civil – Impossibilidade de rediscutir as matérias que deveriam ter sido suscitadas

Ementa:
COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Exceção de Pré-executividade – Contrato de arrendamento rural rescindido, decretado o despejo e a condenado o agravante ao pagamento das despesas cobradas até a desocupação do imóvel – Higidez do título judicial – Questão preclusa – Artigo 507 do Código de Processo Civil – Impossibilidade de rediscutir as matérias que deveriam ter sido suscitadas durante a tramitação na fase de conhecimento ou em impugnação ao cumprimento de sentença, o que não aconteceu – Via inadequada – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149362-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante JOSÉ
DOS REIS MENDES DA SILVA, é agravado INTERPLAST REPRESENTAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149362-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2149362-47.2020.8.26.0000
Agravante: José dos Reis Mendes da Silva
Agravado: Interplast Representação Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34352)
COBRANÇA
Cumprimento de sentença

Exceção de Pré-executividade
Contrato de
arrendamento rural rescindido, decretado o
despejo e a condenado o agravante ao pagamento das despesas cobradas até a
desocupação do imóvel
Higidez do título
judicial
Questão preclusa
Artigo 507 do
Código de Processo Civil
Impossibilidade de
rediscutir as matérias que deveriam ter sido
suscitadas durante a tramitação na fase de
conhecimento
ou
em
impugnação
ao
cumprimento de sentença, o que não aconteceu
Via inadequada Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/11) interposto por JOSÉ DOS REIS MENDES DA SILVA contra r. decisão
de fls. 163/166 dos autos originais, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível
da Comarca de Americana, Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida, que, nos
autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e despejo
movida por INTERPLAST REPRESENTAÇÃO LTDA, em fase de cumprimento
de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo agravante.
Sustenta o agravante que a r. decisão deve ser
reformada. Discorre sobre os fatos, questionando o débito cobrado pela
agravada. Faz longo arrazoado a respeito da dívida e sua constituição,
alegando que parte dela já foi paga, mencionando a participação de terceiros e
a negociação efetuada com a própria agravada ao longo dos anos. Diz que há
excesso de execução e confissão de pagamento a justificar o acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149362-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exceção. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Tudo já foi devidamente discutido nos autos na fase
de conhecimento, como bem observado pela magistrada.
No caso dos autos, movida a ação original, o
agravante teve plenas condições de se defender, bem como de trazer ao
conhecimento do MM. Juízo todas as razões que tinha para desconstituir o
direito da agravada.
Entretanto, mesmo assim, a ação foi julgada
procedente em agosto de 2018, conforme consta da r. sentença de fls. 11/15
dos autos originais.
Naquela ocasião, o MM. Juízo consignou da r.
sentença que “o requerido em contestação, alegou quitação do aluguel
vencido em julho de 2017, bem como o cumprimento das demais cláusulas
contratuais” (fls 13 daqueles autos).
Da r. sentença foi interposto recurso de apelação,
sequer conhecido por esta C. 33a Câmara no julgamento ocorrido em 12.02.19
(fls. 16/19), pois o v. acórdão, de minha relatoria, considerou que o recurso “é
desprovido de conteúdo, porque não impugna efetivamente a matéria ventilada
na sentença” (fls. 18 daqueles autos).
Assim, a r. sentença transitou em julgado em
18.03.19, conforme certificado às fls. 20 dos autos originais.
Iniciado o cumprimento de sentença pela agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149362-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
também foi dada oportunidade ao agravante de suscitar as matérias cabíveis
pela via da impugnação, sendo certificado às fls. 29 que decorreu o prazo sem
pagamento ou apresentação de impugnação, razão pela qual o processo teve
seguimento.
Apenas após a expedição de carta precatória
visando dar cumprimento ao título judicial é que o agravante optou por se
manifestar nos autos através da exceção de pré-executividade de fls. 78/84,
rejeitada pela r. decisão ora questionada.
E, como restou consignado da r. decisão:
“O abatimento alvitrado não subsiste, diante da
coisa julgada que reveste o título executivo objeto de execução, inviabilizando
ao executado reavivar matérias já cobertas pela preclusão máxima, sendo de
anotar que o pagamento aduzido já passou pelo crivo deste juízo, que o
desconsiderou para efeito de imputação ao pagamento. Sobressai, assim, o
princípio do dedutível-deduzido, que impede o ressurgimento das matérias já
discutidas na fase de conhecimento” (fls. 165 dos autos originais).
Sendo assim, já oportunizado o direito de defesa por
meio de contestação na fase de conhecimento e de impugnação ao
cumprimento de sentença, “é vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, exatamente
como prescreve o artigo 507 do Novo Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. decisão na íntegra.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator